Tribunal: STF
Processo: RE 1345272
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Decisão que determina a complementação de depósito relativamente aos honorários advocatícios Pretensão à expedição de precatório Impossibilidade Diferença devida que não possui natureza diversa da condenação principal Valor total do crédito nem sequer extrapola o limite para requisição de pequeno valor - Fracionamento ilícito do valor da execução não configurado - Decisão mantida Recurso desprovido.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a v. decisão do E. Tribunal de Justiça que determinou a expedição de ofício requisitório de pequeno valor com relação aos créditos dos autores implica em alteração da ordem cronológica dos precatórios e repercute sobre toda coletividade e tem importância de ordem geral, pois a medida imposta pela Corte Estadual acarreta, necessariamente, reflexos nas contas públicas do Estado, ocasionando inquestionável impacto ao erário” (eDOC 12, p. 5).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém ressaltar que o STF decidiu, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 939112-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 05.04.2016, publicado em 28.04.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 722803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24.06.2014, publicado em 15.08.2014)



    No particular, transcreve-se excerto do acórdão recorrido (eDOC5, p. 3):



    “Ora, pelo cotejo dos depósitos efetuados, verifica-se que, de fato, a verba honorária não foi creditada com base na decisão que determinou o pagamento de 10% do valor da condenação atualizado. Em sendo assim, razão assiste à embargante, devendo a embargada providenciar o pagamento da diferença dos honorários advocatícios, com base na atualização do valor da condenação, entre 30.03.2016 até 31.08.2016.”



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, qual seja, erro aritmético no cálculo dos honorários sucumbenciais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1165420 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente